Tribunal: CARF
Processo: 10880.913963/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913963/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.687 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
ANNAHME SOLUCOES DE CONTROLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele dar provimento, de forma a reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 482.372,55 com a consequente homologação da compensação
declarada até o referido montante. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913963/2010-41
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913963/2010-41

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 144-160 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-45.242, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 92-113), em sessão realizada na
data de 07 de março de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 16-24 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ (fls. 93-94).
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação
(Dcomp) no 30109.15583.290705.1.7.03-4840 e no 24293.22882.260805.1.3.03-3027,
com cópias às fl. 02 a 11, por intermédio da qual o contribuinte pretendeu compensar
débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) no montante de R$ 358.313,32 na data de transmissão, referente
ao ano-calendário 2003.
2.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 858249663,
em 09 de março de 2010, às fl. 11 a 14, que decidiu por não reconhecer o direito
creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas.
2.1.
Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2003: estimativas pagas no
montante de R$ 979.072,75 e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores no valor de R$ 515.420,38. As estimativas pagas foram validadas
integralmente, contudo, somente foi confirmado o montante de R$ 33.047,83 a título de
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior. Assim, a somatória dos
créditos validados foi de R$ 1.012.120,58. Deduzindo-se este montante da CSLL devida
apurada na DIPJ (R$ 1.136.179,81), não foi determinado saldo negativo para o período.
Abaixo está copiado o demonstrativo dos créditos de estimativa compensada não
validados:

3.
Cientificado da decisão em 15 de março de 2010 conforme extrato à fl. 15, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 16 a 24 em 13 de abril de
2010, instruída com os documentos às fl. 25 a 85, onde argumentou, em síntese, o que
segue:
3.1.
decadência do direito da Fazenda Nacional questionar os créditos – houve a
perda do direito de glosar e constituir eventual crédito tributário cujo fato gerador ocorreu
em 2003. O prazo para homologação dos procedimentos adotados pelo sujeito passivo é
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador nos termos do art. 150, §4o do
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913963/2010-41

Código Tributário Nacional. A decisão impugnada glosou em 2010 compensações
realizadas em 2003, quando já transcorridos mais de cinco anos sem que o Fisco
promovesse autuação fiscal quanto aos valores compensados. É ilegal o ato tendente a
questioná-los. A existência dos créditos restou reconhecida tacitamente. Nesse sentido
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
3.2.
o agente fiscal lavrou auto de infração onde não homologou a compensação
realizada por entender não existir pagamento indevido ou a maior, indicando como
capitulação legal os art. 165 e 168 do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e IN RFB no
900, de 2008. Os parcos comentários incertos na decisão não refletem a fundamentação
aplicada. Verifica-se que o julgador desconhecia totalmente os procedimentos contábeis a
que está submetido o impugnante. Por ser optante pelo lucro real, deve efetuar
recolhimentos mensais de estimativas (antecipações). Como pagou R$ 1.494.493,13 a
título de antecipação, e já que a CSLL devida foi de R$ 1.136.179,81, fazia jus a um saldo
credor de R$ 358.313,32, que foi pleiteado na compensação. Resta claro que houve
pagamento a maior conforme DIPJ e demais documentos anexados aos autos.
4.
Em 14 de maio de 2010 os autos foram encaminhados para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I – SP, com
pronunciamento da unidade preparadora pela tempestividade da manifestação de
inconformidade (fl. 90). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no
art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos foram
remetidos para esta DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 91).

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 92).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E
DE ALÍQUOTA DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de dedução no ajuste anual a estimativa cuja compensação não tenha
sido homologada.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito seja líquido e certo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913963/2010-41

4. Ao analisar a alegação da Contribuinte sobre a decadência do direito da
Fazenda de questionar o crédito, o Órgão julgador transcreve a Nota Técnica Cosit no 05, de
2013. Com base nela decidiu que enquanto não transcorridos os cinco anos da transmissão da
DCOMP, a Autoridade fiscal pode efetivar sua atividade de fiscalização. No caso, a ciência da
decisão se deu antes do transcurso do prazo indicado, assim a atuação do Fiscal está dentro dos
limites da lei.
5. Por não haver homologação integral das compensações das estimativas
informadas na DCOMP no 13234.33196.291203.1.3.03-0900, sendo, inclusive, tal situação
definitiva, pois não houve contestação por parte da Interessada no Processo no
16306.000169/2008-21, que trata da não homologação da compensação de tais estimativas, então
devem ser mantida a não homologação com base no saldo negativo apresentado na DCOMP.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 92-93):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a decisão que não
homologou as compensações declaradas, nos termos do voto do relator. Vencido o
julgador Giovanni Christian Nunes Campos, que votou por permitir a dedução da
estimativa no ajuste anual e, por conseguinte, pelo reconhecimento do saldo negativo dela
decorrente.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme facultado pelo art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de
9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) há cobrança dupla, no processo relativo às
compensações das estimativas não homologadas e no presente processo. Há execução relativa às
estimativas, com garantia, por meio de carta fiança; b) necessidade de sobrestamento do presente
processo com conexão a outros processos administrativos. Há processos anteriores e posteriores.
Todos relacionados ao mesmo crédito. Assim é necessário que haja sobrestamento, com a
consequente união dos processos; c) da natureza jurídica da compensação. Sendo a compensação
uma das formas de extinção do crédito tributário, não caberia o Agente glosar as compensações
realizadas com estimativa mensal do CSLL; d) as compensações devem ser consideradas para
fins de composição do saldo negativo, uma vez que a compensação extingue o crédito tributário.
Não é possível desconsiderar os valores para a estimativa mensal. Há duplicidade de cobrança.
Indica jurisprudência das DRJs. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que haja a
conexão com os demais processos relativos ao crédito, de forma que seja reconhecido o crédito e
homologados os pedidos de compensação.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913963/2010-41

9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 246 – 11/06/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 142 – 03/07/15), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas com compensação não homologada
12. Como visto acima, a discussão gira em torno de crédito proveniente de saldo
negativo. Tal saldo não foi confirmado, pois as estimativas foram compensadas, mas não
integralmente homologadas, conforme se observa à fl. 13, no Despacho Decisório.

13. Como argumento recursal, a Recorrente requer o sobrestamento do feito até o
julgamento de processos conexos. Alega ainda, em suma, que a compensação é uma forma de
extinção do crédito tributário e que a Autoridade não poderia proceder como fez. Afirma ainda
que a estimativa mensal de CSLL foi compensada, a mesma deve ser considerada paga para fins
de composição do saldo negativo apurado e não cabe glosa de estimativa paga mediante
compensação não homologada. Afirma que há suspensão da exigibilidade do crédito, o que
impede a cobrança indireta do débito. Haveria ainda dupla cobrança.
14. O caso sofre incidência da Súmula no 177 do CARF, a qual prevê o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
15. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo de
compensação e o motivo para que não fosse computada no saldo negativo de CSLL foi a não
homologação da indicada compensação, deve, de acordo com a citada Súmula, ser tal crédito
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913963/2010-41

reconhecido e contabilizado para fins deste Processo. Reconhece-se, portanto, a integralidade da
estimativa objeto da discussão para a composição do saldo negativo indicado.
16. A decisão, com aplicação da Súmula, engloba os demais argumentos da
Recorrente, sendo desnecessário sua análise.

V. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer adicionalmente o crédito no valor
de R$ 482.372,55 com a consequente homologação da compensação declarada até o referido
montante.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 259
DF CARF MF
Original